Tribunal: STJ
Processo: 1001897-05.2022.8.26.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100346 - SP(2025/0436631-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOANA CAMILA ARAUJO CHIULO ASSUNCAO
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: CHRISTORFFER ANTUNES FOGACA
ADVOGADO
: RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO - SP227364
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos dispositivos legais e por exigir reexame
de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais, materiais e
estéticos baseada em agressões físicas atribuídas ao recorrido.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao
reconhecer legítima defesa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou o cerceamento de defesa por
considerar suficiente o conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se o acórdão contrariou o
do
art. 18
CPP; e (iii) saber se houve excesso na legítima defesa, à luz do
parágrafo
art. 23,
único, do CP e do
do CC, apto a afastar a excludente e impor indenização.
art. 187
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O alegado cerceamento de defesa e o reconhecimento de excesso na legítima
defesa demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo
recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56115840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d1bc5b1b-6fd1-4c9f-82af-dd89219fcb6b

7. O apontado desacordo com o
do CPP é genérico e não demonstra
art. 18
correlação específica com os fundamentos do acórdão recorrido. Incide a Súmula
n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
recursal exige reexame de provas, inclusive para aferir cerceamento de defesa e
suposto excesso na legítima defesa. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
alegação de violação ao
do CPP é genérica e não enfrenta os fundamentos
art. 18
do acórdão recorrido."
CF,
III, ; CPC,
§§2o e §11; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 85,
CP,
parágrafo único; CC,
art. 18;
art. 23,
art. 187.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d1bc5b1b-6fd1-4c9f-82af-dd89219fcb6b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100346 - SP(2025/0436631-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOANA CAMILA ARAUJO CHIULO ASSUNCAO
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: CHRISTORFFER ANTUNES FOGACA
ADVOGADO
: RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO - SP227364
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação aos dispositivos legais e por exigir reexame
de provas, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais, materiais e
estéticos baseada em agressões físicas atribuídas ao recorrido.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos ao
reconhecer legítima defesa.
4. A Corte de origem manteve a sentença e rejeitou o cerceamento de defesa por
considerar suficiente o conjunto probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se o acórdão contrariou o
do
art. 18
CPP; e (iii) saber se houve excesso na legítima defesa, à luz do
parágrafo
art. 23,
único, do CP e do
do CC, apto a afastar a excludente e impor indenização.
art. 187
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O alegado cerceamento de defesa e o reconhecimento de excesso na legítima
defesa demandam reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo
recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55221222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: f158b72e-9c57-425c-ae73-cae742721f70

7. O apontado desacordo com o
do CPP é genérico e não demonstra
art. 18
correlação específica com os fundamentos do acórdão recorrido. Incide a Súmula
n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
recursal exige reexame de provas, inclusive para aferir cerceamento de defesa e
suposto excesso na legítima defesa. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
alegação de violação ao
do CPP é genérica e não enfrenta os fundamentos
art. 18
do acórdão recorrido."
CF,
III, ; CPC,
§§2o e §11; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
art. 85,
CP,
parágrafo único; CC,
art. 18;
art. 23,
art. 187.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOANA CAMILA
ARAÚJO CHIULO ASSUNÇÃO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, ao fundamento de que não restou demonstrada a violação aos dispositivos
legais apontados e de que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos morais,
materiais e estéticos.
O julgado foi assim ementado:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inadmissibilidade - Elementos suficientes
para o convencimento do juiz, destinatário das provas - Preliminar repelida.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS -
Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do art. 252
do RITJSP - Ausência de fatos ou provas novas que possam alterar a avaliação
inicial determinante do arquivamento de inquérito policial em razão da existência de
legítima defesa - Atitude anterior da autora e seu esposo que foi o motivo das
Documento eletrônico VDA55221222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: f158b72e-9c57-425c-ae73-cae742721f70

agressões perpetradas pelo réu - Causa excludente do dever de indenizar -
Inteligência do
inc. I, do Código Civil - Sentença mantida - Recurso
art. 188,
desprovido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-
se que a insurgência buscava apenas o reexame da matéria decidida .
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 18 do
Código de Processo Penal, 23, parágrafo único, do Código Penal, e 187 do Código
Civil, sustentando, em síntese, a nulidade por cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de prova testemunhal, a existência de contradição em depoimento
de testemunha, bem como o reconhecimento de excesso na legítima defesa, o que
afastaria a excludente de ilicitude e ensejaria o dever de indenizar.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido
ou, subsidiariamente, reformá-lo para reconhecer o excesso na conduta do
recorrido e condená-lo ao pagamento de indenização.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada pela
recorrente em razão de agressões físicas que lhe teriam sido desferidas pelo
recorrido. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo que o réu agiu em legítima defesa, entendimento mantido pelo
Tribunal de origem, que também afastou a alegação de cerceamento de defesa por
considerar suficiente o conjunto probatório constante dos autos.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 18 do
Código de Processo Penal, 23, parágrafo único, do Código Penal, e 187 do Código
Civil.
Documento eletrônico VDA55221222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: f158b72e-9c57-425c-ae73-cae742721f70

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se
que o Tribunal de origem concluiu, de forma expressa, pela desnecessidade de
dilação probatória, por entender que os elementos constantes dos autos eram
suficientes para o julgamento da controvérsia, destacando, inclusive, que
testemunhas já haviam sido ouvidas na fase de inquérito policial.
A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
No que se refere à alegada violação ao
do Código de Processo
art. 18
Penal, a pretensão recursal revela-se deficiente. A recorrente não demonstra de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado o referido dispositivo legal, limitando-
se a sustentar, de forma genérica, a possibilidade de reabertura do inquérito
policial, sem estabelecer a necessária correlação com os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem. Incide, assim, o óbice da Súmula 284 do STF, por
deficiência de fundamentação.
Quanto à alegada violação ao
parágrafo único, do Código Penal,
art. 23,
e ao
do Código Civil, o Tribunal de origem, com base nas provas dos
art. 187
autos, concluiu pela ocorrência de legítima defesa, afastando a existência de
excesso na conduta do recorrido.
A pretensão de infirmar tal conclusão, com o reconhecimento de
excesso, demanda, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório,
notadamente quanto à dinâmica dos fatos, intensidade das agressões e
credibilidade das testemunhas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
Documento eletrônico VDA55221222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: f158b72e-9c57-425c-ae73-cae742721f70

limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55221222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:35:54
Código de Controle do Documento: f158b72e-9c57-425c-ae73-cae742721f70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.346 / SP
Número Registro: 2025/0436631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018970520228260025
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANA CAMILA ARAUJO CHIULO ASSUNCAO
ADVOGADO : DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: CHRISTORFFER ANTUNES FOGACA
ADVOGADO : RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO - SP227364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:02
Código de Controle do Documento: 0897f05a-3c72-4374-bb38-da991c0d73ce